Tribunal: TJDFT
Processo: 0015430-71.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0015430-71.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL APELADO: MARIA CLAUDIA VERONESE DESPACHO O apelante apresentou petição em que formula proposta de acordo (id 70002719). Intime-se a apelada para manifestar-se em quinze (15) dias sobre a proposta de acordo. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator